Tribunal: TJDFT
Processo: 0734026-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Vistos. Verifica-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal se habilitou nos autos de origem para representar os interesses do réu/agravado (ID 110043532 na origem). Desse modo, em prestígio ao contraditório e ampla defesa, dê-se vista destes autos à defensoria pública. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora